Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva por transações fraudulentas em cartão de crédito não solicitado, com condenação à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à compensação de valores supostamente já restituídos.
II. Questão em discussão
Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da alegada devolução parcial dos valores e sua compensação. Avaliação da admissibilidade dos embargos como meio adequado para rediscutir matéria de mérito.
III. Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de devolução de valores, concluindo pela ausência de prova nesse sentido. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da apelação, o que é incabível na via dos embargos de declaração. Não se constatam omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese: “É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 373, II
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479
TJDFT, Acórdãos 1863803, 1999534